Tribunal: TJES
Processo: 0000775-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTD
A

e EDGAR PONTES CORDEIRO
contra v. acórdão (id. 12523674), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso interposto por eles e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 12673841), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese da onerosidade excessiva na cumulação dos juros de mora com a multa contratual.

Contrarrazões em id. 12943460, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000775-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA, EDGAR PONTES CORDEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTD
A

e EDGAR PONTES CORDEIRO
contra v. acórdão (id. 12523674), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso interposto por eles e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 12673841), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou a tese da onerosidade excessiva na cumulação dos juros de mora com a multa contratual.

Contrarrazões em id. 12943460, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque a tese da possibilidade de cumulação dos juros moratórios com a multa contratual foi expressamente tratada no tópico VI do v. acórdão, nos seguintes termos:

VI – Possibilidade de cumulação dos juros moratórios com a multa contratual

Ainda, a parte apelante sustenta que não cabe a cumulação da multa contratual de mora com os juros moratórios, por implicar dupla punição.

A tese, entretanto, não prospera, tendo em vista que a multa contratual e os juros de mora possuem naturezas distintas, o que não implica bis in idem, conforme já decidido por este e. TJES: "(...) a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 3) Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato. (...)" (TJES; Apelação Cível 5000865-78.2022.8.08.0062; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 12/04/2024)

Neste ponto, não merece reparos a conclusão alcançada pelo d. Juízo: “Malgrado a comissão de permanência cumulada com outros encargos seja ilegal, o mesmo não se pode dizer em relação à cumulação de multa moratória e juros de mora, notadamente porque, tais institutos, possuem natureza jurídica diversa e buscam atingir situações diversas. Enquanto o primeiro busca punir a mora ocorrida, o segundo visa compensar o credor pela ausência de disponibilidade do valor no momento aprazado.”

Desta feita, não há como reconhecer o pleito da apelante neste ponto.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que a multa contratual e os juros de mora podem incidir conjuntamente porque possuem naturezas distintas, o que não implica
bis in idem
, não há que se falar em omissão.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)